Tribunal: TJSP
Processo: 1001234-93.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Apelação. Processo civil. Petição inicial. Inépcia. Responsabilidade civil. Erro médico. Não é possível inferir da ausência de causa mortis na certidão de óbito a imperícia dos médicos que assistiam o parente dos autores. Os fatos articulados na inicial, em verdade, permitem inferir provável erro na lavratura da certidão tendo em vista a obrigatoriedade de indicação, no mínimo, de causa primária

Ementa:
Apelação. Processo civil. Petição inicial. Inépcia. Responsabilidade civil. Erro médico. Não é possível inferir da ausência de causa mortis na certidão de óbito a imperícia dos médicos que assistiam o parente dos autores. Os fatos articulados na inicial, em verdade, permitem inferir provável erro na lavratura da certidão tendo em vista a obrigatoriedade de indicação, no mínimo, de causa primária da morte no atestado de óbito. Inépcia da inicial em razão de a conclusão não decorrer logicamente dos fatos e fundamentos articulados pelos autores, ora apelantes. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001234-
93.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são apelantes
REGIANE DE SANTANA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), REGIS DE
SANTANA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ROGERIO MENDES DE
SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA) e JONAS SANTANA DE LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado HOSPITAL ENTIDADE CRESCENDO PRA VIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001234-93.2019.8.26.0564 -Voto no 4483
2
VOTO No 4483
PROCESSO No: 1001234-93.2019.8.26.0564
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
APELANTE: REGIANE DE SANTANA OLIVEIRA E OUTROS
APELADO: HOSPITAL ENTIDADE CRESCENDO PRA VIDA
Apelação.
Processo
civil.
Petição
inicial.
Inépcia.
Responsabilidade civil. Erro médico. Não é possível inferir
da ausência de causa mortis na certidão de óbito a imperícia
dos médicos que assistiam o parente dos autores. Os fatos
articulados na inicial, em verdade, permitem inferir
provável erro na lavratura da certidão tendo em vista a
obrigatoriedade de indicação, no mínimo, de causa primária
da morte no atestado de óbito. Inépcia da inicial em razão de
a conclusão não decorrer logicamente dos fatos e
fundamentos articulados pelos autores, ora apelantes.
Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação em face de sentença, cujo relatório se adota, que julgou a ação
nos termos do tópico final adiante descrito:
“(...)Os autores afirmam que, desde 2010, não sabiam do paradeiro do irmão. Em
2018, ao solicitarem certidão de nascimento atualizada, obtiveram a informação de
que "o mesmo havia falecido na entidade da ré. Em comparecimento junto a entidade
da Avenida Indico, não foram esclarecidos os fatos e, ao comparecerem em um
cartório, souberam que a morte do irmão se deu de causa a determinar" (fls. 02). Esta
é a causa de pedir. E o pedido é de reparação por dano moral, R$ 30.000,00.
Considerando que (i) não há nos autos absolutamente nada que vincule minimamente
a pretensão reparatória ao réu (nexo de causalidade, dano e conduta); e, ainda, que (i)
a referência, em certidão de óbito, de causa da morte a determinar não permite
inferir, ainda que por sugestão, a prática de ato ilícito, reputo inepta a petição inicial
e, em consequência, julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito. Arquive-se,
oportunamente.”
Insurgem-se os apelantes sustentando que a sentença terminativa viola direitos
constitucionais dos autores, parentes do falecido, e que a circunstância nebulosa a
respeito da morte do parente dos autores é suficiente para pleitear em juízo maiores
esclarecimentos do nosocômio no qual ele faleceu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001234-93.2019.8.26.0564 -Voto no 4483
3
Recurso isento de preparo. Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO
A inicial sustenta que o parente dos autores faleceu nas dependências da pessoa
jurídica nominada CRESCENDO PRA VIDA e que as causa do passamento são
nebulosas. Com base nestes fatos, os autores pleiteiam indenização por danos morais
em razão de suposta imperícia.
É natural que antes do ajuizamento de uma ação dessa natureza, o causídico eleito
pelas partes faça investigação preliminar requisitando por meio de notificações às
pessoas físicas e jurídicas envolvidas os mínimos elementos de prova que
fundamentem a sua tese argumentativa e, no caso de negativa, adotar os
procedimentos judiciais preparatórios e pertinentes para a sua obtenção.
No caso vertente, a inicial, com base em certidão de óbito com causa mortis
nebulosa, inferiu a imperícia dos médicos que a atenderam o parente dos autores.
Ora, dos fatos alegados não é possível deduzir a conclusão extraída pelos autores.
É possível inferir, apenas, que houve imprecisão na lavratura do atestado de óbito, o
que deveria ter sido objeto de maior apuração preliminar perante o cartório que o
lavrou requisitando, para tanto, cópia da declaração de óbito subscrita pelo médico
no qual deve constar, ao menos, a causa primária do óbito, ainda que suspeita ou
provável, nos termos do que orientam os manuais do Conselho Regional de Medicina
(https://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Jornal&id=1615).
Também não se vê pedido formal de extração de cópia integral do prontuário médico
do falecido naquela instituição não sendo possível, assim, deduzir logicamente dos
fatos sumários relatados na inicial a conclusão de imperícia médica.
Destarte, a inicial é inepta (artigo 330, §1o, inciso III) e, portanto, o recurso não
merece provimento.
III DECISÃO
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Por derradeiro, dou por expressamente debatidos todos os dispositivos legais e
constitucionais veiculados na análise deste recurso, considerando que não cabe ao
julgador o enfrentamento de todas as teses articuladas pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001234-93.2019.8.26.0564 -Voto no 4483
4
Relator